Tribunal: STF
Processo: RE 81020
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
JULGAMENTO. REALIZAÇÃO, DESATENDIDAS AS EXIGENCIAS DOS PARAGRAFOS 3
E 4, DO ART. 874 DO C.P.C. - NULIDADE. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.